Tribunal: TJMT
Processo: 1015188-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1015188-38.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - ARAPUTANGA
IMPETRANTE: DR. CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE: FLAVO VINICIUS ROCHA
Vistos, etc.
Busca o Defensor Público da comarca de Araputanga, Dr. Flávio Wagner Gobati de Matos, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Flávio Vinicius Rocha, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Araputanga, que há sessenta dias não deliberou sobre pedido de progressão de regime aviado em favor do paciente nos autos de PEP 0000545-30.2019.8.11.0032 – SEEU/Araputanga.
De acordo com a inicial, o paciente foi inicialmente condenado pela prática do crime de receptação, à pena privativa de liberdade definitiva de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direito, por infringência ao art. 180, caput, do CP, nos autos da Ação Penal n. 0000196-66.2015.8.11.0032, cód. 58956, VÚn Rosário Oeste/MT, confirmada nos autos da ApCr 145751/2017, 2a CCr, Rel. Des. Pedro Sakamoto, transitada em julgado em 25/6/2018.
Posteriormente, veio a ser condenado à reprimenda privativa de liberdade de 11 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 22 dias-multa, nos termos do art. 157, § 2o nos autos da I, II e V, c/c art. 29, “caput”, c/c do art. 61, II, alínea “h”, e art. 288, parágrafo único, c/c do art. 69, caput, todos do CP e do art. 244-B, caput, do ECA, nos autos da Ação Penal 0003471-34.2017.8.11.0038, cód. 95640, que tramitou perante o Juízo da Vara Única de Araputanga, ainda pendente de definitividade, em razão da interposição do recurso de apelação criminal PJe distribuído à 3a Câmara Criminal desta Corte de Justiça, sob a relatoria do eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, estando preso cautelarmente desde 21/10/2017.
Assere o impetrante que o paciente já cumpriu integralmente a pena aplicada em face da condenação perante o Juízo da comarca de Rosário Oeste, bem como, reuniu tempo suficiente para a progressão ao regime intermediário, razão pela qual protocolizou em 28/5/2020, pedido visando tal desiderato nos autos de PEP SEEU 0000545-30.2019.8.11.0032/Araputanga. Todavia, passados mais de sessenta dias, até a presente data não obteve qualquer pronunciamento judicial sobre o direito de passar a cumprir a pena no regime semiaberto.
Nesses termos, pede a concessão liminar da ordem mandamental, “para o fim de ordenar que a Autoridade Coatora profira decisão, no prazo que Vossa Excelência determinar, acerca do pedido defensivo de extinção de punibilidade, de juntada de guia de execução e elaboração de cálculo de pena atualizado”, e, “[...] no mérito, a concessão da ordem para, confirmando a eventual liminar concedida, ordenar que a Autoridade Coatora delibere o pedido defensivo de extinção da punibilidade, de juntada de guia de execução e elaboração de cálculo de pena atualizado” [id. 51070983, p. 5].
A ação mandamental está instruída com os documentos constantes do id. 51070984.
A distribuição foi realizada automaticamente na modalidade sorteio [id. 51070985], dada a ausência de feitos capazes de gerar prevenção de julgador [id. 51090987].
É o relatório. DECIDO.
Consoante relatado, o paciente cumpre pena unificada de 01 ano e 02 meses de reclusão por receptação, e 11 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão por roubo triplamente majorado, associação criminosa e corrupção de pessoa menor de idade, estando preso preventivamente desde 21/10/2017, consoante se extrai da inclusa guia de execução provisória constante do id. 51070984, p. 68.
Consta, ainda, que a defesa efetivamente formulou, na data de 28/5/2020 [id. 51070984, pp. 65-66], pedido de extinção da pena aplicada em razão do crime de receptação, tirada da Guia de Execução Penal definitiva lavrada na comarca de Rosário Oeste, bem como a progressão de regime quanto à Guia de Execução Provisória tirada da comarca de Araputanga.
Tal pedido, ao que se infere de uma simples consulta ao sítio eletrônico SEEU, sequer foi despachado desde então.
Não é certo deduzir a presença - indene de dúvida - do direito à progressão para o regime semiaberto, visto que, além do lapso temporal mínimo, o reeducando deve ser submetido à avaliação dos requisitos subjetivos para a obtenção do benefício; todavia, há evidências de que realmente o reeducando efetivamente cumpriu integralmente a pena do crime de receptação cometido na comarca de Rosário Oeste, inclusive permanecido preso por mais tempo do que a própria condenação primitiva.
Basta atentar que a Guia de Execução Penal constante do id. 51070984, pp. 3-4 confirma que o paciente-reeducando foi preso preventivamente em 12/12/2014 e solto em razão da decisão contida na sentença condenatória, na data de 13/5/2016. Ou seja, a simples detração do tempo de prisão provisória de per se, denota que ele permaneceu preso cautelarmente por 01 ano, 05 meses e 02 dias, tempo mais do que suficiente a determinar o cumprimento integral da pena tirada da Ação Penal 0000196-66.2015.8.11.0032, cód. 58956, VÚn Rosário Oeste/MT, confirmada nos autos da ApCr 145751/2017, 2a CCr, Rel. Des. Pedro Sakamoto, transitada em julgado em 25/6/2018.
Infere-se, ainda, sem qualquer esforço adicional, que o paciente, preso preventivamente em 21/10/2017 nos autos da Ação Penal 0003471-34.2017.8.11.0038, cód. 95640 [vide Guia de Execução Penal Provisória constante do id. 51070984, pp. 67-68], do Juízo da Vara Única de Araputanga, permanece encarcerado, até a presente data, por exatos 02 anos, 09 meses e 01 dia.
Registro que o lapso temporal mínimo exigido pela Lei de Execução Penal para a progressão de regime em crimes comuns, como se caracterizam os crimes de roubo triplamente majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, associação criminosa e corrupção de menor, cometidos antes da vigência da Lei Federal n. 13.964/2019, como no caso, é de apenas 1/6.
É certo que as frações de progressão de regime nesse caso também não se submetem aos rigores da Lei n. 13.964/2019, sobrelevando-se, portanto, a aplicação da fração de 1/6 contida na redação do art. 112 da LEP, dada pela Lei n. 10.792/2003, em razão da proibição da novatio legis in pejus, corolário do princípio da anterioridade e da legalidade em matéria penal [art. 1o do CP].
Assim, considerando a pena total relativa a estes crimes, que foi de 11 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, o lapso temporal de 1/6 incidente sobre a pena é de apenas 01 ano, 11 meses e 18 dias, e à guisa da ausência de elementos de interrupção de cumprimento de pena, infere-se que aparentemente o requisito objetivo se encontra cumprido; deverá o Juízo da Execução Penal, portanto, aferir a presença de intercorrências que influenciem o requisito objetivo, bem como, o mérito do reeducando, que também poderá influenciar na decisão de progressão e fixação do regime de cumprimento de pena.
Todavia, em que pese recebidos os autos em 25/5/2020, mesmo diante da interpelação da defesa para a análise dos pedidos formulados ao Juízo de origem, passados cinquenta e cinco dias desde a distribuição do PEP SEEU 0000545-30.2019.8.11.0032, não houve decisão até a presente data.
Infere-se, ainda, que o PEP aportou ao Juízo de Araputanga em 22/11/2019, e somente foi remetido ao Cartório Distribuidor em 27/3/2020, e devolvidos ao Juízo da Execução em 25/5/2020.
Juntado o pedido defensivo em 28/5/2020, até a presente data não houve qualquer movimentação do feito desde então, não sendo realizado o cálculo de liquidação de pena, sequer a conclusão dos autos foi realizada.
Nessa esteira, entendo que há excesso de prazo injustificado ao manter o PEP acima referido estagnado nos escaninhos virtuais da Vara Única de Araputanga, sem dar-lhe qualquer movimentação desde a distribuição do feito, e, portanto, passível de correção perante esta instância Revisora, sendo esse o limite de cognição a que o Tribunal de Justiça está sujeito, sob pena de supressão de instância.
No mesmo sentido, trago à colação o seguinte precedente:
“[...] Tratando-se de remédio constitucional que objetiva resguardar a liberdade ambulatorial, o habeas corpus é admissível quando os fatos aduzidos não dependem do exame do conjunto probatório.
In casu, a análise da possibilidade ou não de progressão de regime do paciente, depende do cumprimento dos ritos exigidos em lei, estando atualmente os autos aguardando o retorno do exame psicossocial para, então, analisar a possibilidade, ou não, da concessão da progressão de regime, não havendo assim, falar em excesso de prazo.
Diante da impossibilidade de o paciente aguardar indefinidamente a análise de sua progressão de regime e, se tratar de caso urgente, impõe-se a concessão parcial da ordem, determinando-se a análise do aludido pleito pelo magistrado competente com a urgência que o caso requer” (TJMT, HC 1018995-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020).
Sem delongas, defiro a liminar alvitrada na presente ordem mandamental em benefício de Flávio Vinicius Rocha, qualificado, para determinar que a autoridade judiciária de origem instrua e analise o pedido de progressão de regime formulado pela defesa no prazo máximo de 20 dias, sob as penalidades administrativas cabíveis.
Oficie-se imediatamente ao Juízo de origem, para que cumpra a presente determinação, ao mesmo tempo em que solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator